Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-09.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008529-09.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLDEMAR SCHEER - CPF: 972.666.800-00 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DENESZCZUK ANTONIO - CPF: 151.419.198-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JULIA SPADONI MAHFUZ - CPF: 378.738.428-60 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - CPF: 378.127.658-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL – DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA RECONHECER A
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA -
APELO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018).

A decisão objeto do apelo não pôs fim ao processo, sequer está amparada no artigo 485 ou 487 do Código de Processo Civil. Mesmo não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal, visto que ambas afastam o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de não conhecimento do recurso de apelação
, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade dos seus direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1008529-09.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: OLDEMAR SCHEER

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
OLDEMAR SCHEER
contra decisão monocrática de não conhecimento ao seu recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de acolhimento da preliminar para reconhecer a
incompetência do Juízo para o processamento da ação revisional de contrato c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais
, com revogação da liminar antes deferida e condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do benefício da Justiça Gratuita.

O agravante alega que a fundamentação no
decisum
não se amolda à hipótese referida no art. 932, III e art. 1.015, ambos do CPC, posto que, a sentença pôs fim a demanda, decretando a extinção da lide com a consequente condenação do recorrente nos ônus de sucumbência e remessa dos autos ao arquivo.

Argumenta que foi induzido a erro em razão da redação e características da decisão de piso; cita que a decisão é de mérito ou permitiu que assim fosse considerada, em razão dos seguintes fatores: I) colocou fim ao processo ao invés de remetê-lo ao Juízo competente e II) condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer seja exercido o Juízo de Retratação, ou, provido o recurso para que seja reformada a decisão agravada e provido Recurso de Apelação com a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
OLDEMAR SCHEER
contra decisão monocrática de não conhecimento ao seu recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de acolhimento da preliminar para reconhecer a
incompetência do Juízo para o processamento da ação revisional de contrato c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais
, com revogação da liminar antes deferida e condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão do benefício da Justiça Gratuita.

Em relação ao julgamento monocrático do recurso de apelação, autorizado nas hipóteses previstas no artigo 1.011, I do CPC, verifica-se, no caso, a hipótese de aplicação do princípio
“pas de nullité sans grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido, de modo que rejeito a preliminar.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2
.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
. 3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017). 2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Quanto ao mérito, o agravante argumenta que foi induzido a erro em razão da redação e características da decisão de piso; cita que a decisão é de mérito ou permitiu que assim fosse considerada, em razão dos seguintes fatores: I) colocou fim ao processo ao invés de remetê-lo ao Juízo competente e II) condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“Sobre a questão, o artigo 932, III do Código de Processo Civil estabelece que
“Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Pois bem. De fato, como mencionado pelo apelante, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
“quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível (...)”
(AgInt no REsp n. 1.567.277/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso dos autos, o Magistrado acolheu a preliminar arguida pelo apelado e reconheceu a incompetência do juízo para processamento da lide e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, e de honorários advocatícios em R$5.000,00.

Com efeito, embora o apelante entenda que a decisão possua contornos de sentença, na verdade a espécie da decisão não remete a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a interposição de apelação consiste em erro grosseiro.

Isso porque, o Magistrado consignou que o fato de uma das avalistas do contrato estar em processo de recuperação judicial, a competência para a apreciação do pedido autoral (de revisão dos encargos contratuais) é do Juízo onde tramita a Ação de Execução e os Embargos à Execução ofertados pela co-devedora.

Ademais, ao acolher a preliminar, o Magistrado registrou expressamente que
deixa de analisar
as demais preliminares arguidas pela ré que, “
caso o autor
deseje redistribuir o feito junto ao Juízo por onde se processa a Ação de Execução, ficarão à cargo da análise do Juízo competente
.”

A decisão não pôs fim ao processo, sequer está amparada no artigo 485 ou 487 do Código de Processo Civil. Mesmo não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do CPC, a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita a alegação de incompetência desafia recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do mencionado dispositivo legal, visto que ambas afastam o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

Cito precedentes:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DECLINA DA COMPETÊNCIA EM PROL DO JUÍZO FEDERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS. INEXISTÊNCIA DAS APONTADAS OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS. De âmbito meramente integrativo do julgamento principal, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria apreciada e julgada. Tal como previsto no art. 1.022, incisos I a III, do Novo CPC, têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que, por ventura, conste no acórdão. Não ocorrendo nenhum dos citados vícios, devem ser rejeitados
.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0017.12.002266-4/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2017, publicação da súmula em 30/08/2017).

STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. (...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido
.” (REsp n. 1.679.909/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.)

Sabe-se que dispõe o artigo 1.009 do CPC que da sentença cabe apelação, configurada como ato do juiz que contém algumas das matérias dos artigos 485 e 487 do CPC, com extinção da fase cognitiva do procedimento comum, especial ou de jurisdição voluntária, bem como o processo de execução, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO – Apelação – Interposição contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença – Descabimento - Indeferimento do seu processamento – Admissibilidade – Inteligência do art. 203, § 1º, do CPC/2015 – Configuração de erro grosseiro do recorrente – Inexistência de ofensa ao art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, em razão dos prejuízos decorrentes do processamento de apelo manifestamente inadmissível – Recurso desprovido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073747-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019).

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Recurso da exequente. Após realização de acordo, a execução foi encaminhada ao arquivo. Não se tem notícia de sua homologação tampouco da extinção da execução. Decisão proferida que tem natureza interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Erro grosseiro o manejo de apelação contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença que não extingue a execução. (...) Recurso não conhecido
” (TJSP; Apelação Cível 0054707-16.2017.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 25ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).

Assim, contra decisão interlocutória que declara incompetência do juízo, cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC. Vale ressaltar, que não é aplicável aqui o princípio da fungibilidade recursal, visto que a aplicação desse instituto implica a existência de dúvida objetiva na lei e ausência de erro grosseiro na interposição e, no presente caso, o recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento e a interposição de apelação caracteriza-se como erro grosseiro.

Alexandre Freitas Câmara leciona:

“Além disso tudo,
também é admissível agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida nas fases de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, assim como no processo de execução ou no processo de inventário e partilha (art. 1.015, parágrafo único
)”
(O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, Editora Atlas, São Paulo, 2015, p. 523).

Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
No parágrafo único do dispositivo ora comentado, há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário
. A previsão deve ser saudada porque parte da correta premissa de que nas circunstâncias descritas dificilmente há interesse recursal contra a sentença, o que acabaria tornando a decisão interlocutória irrecorrível na prática.

(...)

Seja como for, ainda que com certa incongruência, a previsão não deixa margem de dúvida a respeito do cabimento do agravo de instrumento de toda decisão interlocutória proferida na execução, liquidação e inventário”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, p. 1690).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).”

Como decidido, a decisão objeto do recurso de apelação apenas declinou da competência, não tendo exaurido o mérito e tampouco ter colocado fim ao processo, de modo que não pode ser combatida via apelação cível. Não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade.

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em sintonia com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023